Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PRECESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR, DO BANCO CENTRAL. REGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. A inscrição de contrato de empréstimo no Sistema de Informações de Crédito – SCR, do Banco Central, é obrigatória e não depende de inadimplência do consumidor, sendo ato regular e previsto na legislação. Inexistindo comprovação de irregularidade no registro da operação de crédito, não se configura ato ilícito capaz de gerar direito à indenização por danos materiais ou morais.
2. A indenização por perda de uma chance exige a demonstração de uma oportunidade concreta, séria e atual de prejuízo, não podendo ser uma mera possibilidade.
3. Apelo não provido.